Tribunal: TJMT
Processo: 1006550-45.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006550-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), WOLNEI AFONSO DE SOUSA - CPF: 035.346.771-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA.

PLANO DE SAÚDE.

ASSISTÊNCIA HOME CARE.

SUBSTITUTIVO INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRATAMENTO CATETERISMO VESICAL. PROFISSIONAL ENFERMAGEM.

NEGATIVA.

INDICAÇÃO MÉDICA.

CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A recusa na autorização para custeio integral do tratamento indicado, sob a justificativa de que o tratamento/medicamento não é previsto em lei e nem no contrato, e que não foi demonstrada a urgência não se afigura razoável, pois se o médico recomendou o tratamento, não há porque negá-los ao paciente.

O tratamento indicado deve ser desempenhado por enfermeiro, profissional capacitado para tanto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006550-45.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: WOLNEI AFONSO DE SOUSA representada por sua Curadora Zelia Guimarães Soares de Sousa

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (autos n. 1009125-97.2022.8.11.0041), que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante
“disponibilize em até 12h um profissional 24 horas por dia através da home care para realizar os procedimentos de cateterismo vesical e cuidados com a úlcera de pressão ou (ii) (ii) disponibilizar um profissional que realize, de 4 em 4 horas, os somente poderão ser cessados com a autorização do médico responsável, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (art. 77, inciso IV, §§ 1° e 2°, do CPC). (...)”

(id. 123998964)

A agravante,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
sustenta que o agravado não demonstrou os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada de urgência.

Esclarece que o agravado é usuário de um plano de saúde
da
UNIMED CUIABÁ
, sob número da carteirinha 00568876000300004
, que é
acometido com Alzheimer, estando acamado e passou por diversas complicações em sua saúde.

Relata que o agravado ficou internado por 13 (treze) dias no Complexo Hospitalar Cuiabá com infecção urinária e pulmonar, ocasionando úlcera de pressão grau II nas nádegas. Afirma que diante do seu quadro clínico, o médico assistente prescreveu o procedimento de cateterismo vesical pela uretra até à bexiga por, pelo menos, 4 (quatro) vezes ao dia, o qual foi realizado no período que ficou internado.

Aduz que em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos –
pacta sunt servanda
. Como bem assevera, o agravado tem contrato junto à agravante e alega suposta negativa no fornecimento/cobertura de técnico de enfermagem pelo período de 24 horas no tratamento Home Care, e pretende imputar a
UNIMED CUIABÁ
eventual conduta ilícita.

Alega que não constam dos autos, elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida.

Assevera que se demonstrará
neste recurso, que o agravado nem mesmo necessita de atendimento Home Care, uma vez que seu estado necessita apenas de cuidador para os cuidados básicos do dia a dia, que deve ser realizado por familiares/cuidadores. Dessa forma, tendo em vista que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas, sim, de tratamento de caráter eletivo, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente fica afastada também a necessidade

mediata de impor o custeio do tratamento na forma pretendida pela parte Agravada, ao arrepio da lei e do contrato.

Defende a necessidade de suspensão da decisão agravada pelos motivos anteriormente expostos, pois o agravado não demonstrou os requisitos legais, indispensáveis para o deferimento de tutela de urgência.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I do CPC, até o julgamento final do presente recurso.

No mérito pugna pelo provimento
(Id. 31591474).

Liminar indeferida. (id. 124108565)

Apresentadas contrarrazões. (id. 127942179)

O parecer do Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, é pelo desprovimento do recurso. (id. 128487191)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante
“disponibilize em até 12h um profissional 24 horas por dia através da home care para realizar os procedimentos de cateterismo vesical e cuidados com a úlcera de pressão ou (ii) (ii) disponibilizar um profissional que realize, de 4 em 4 horas, os somente poderão ser cessados com a autorização do médico responsável, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (art. 77, inciso IV, §§ 1° e 2°, do CPC). (...)”

O autor, ora agravado,
WOLNEI AFONSO DE SOUSA representada por sua Curadora Zelia Guimarães Soares de Sousa,
idoso, ingressou com ação de

obrigação de fazer c/c pedido de tutela em face da agravante, com objetivo que ela custeie/autorize integralmente o tratamento domiciliar
home care
, nos exatos termos e condições apresentadas nos relatórios médicos responsáveis pelo tratamento, com disponibilização de profissional de enfermagem 12 (doze) horas por dia para realizar os procedimentos prescritos, especialmente os procedimentos de cateterismo vesical e cuidados com a úlcera de pressão, indicados pelo médico responsável, tendo em vista que é acometido de mal de Alzheimer em estágio avançado, em razão da recusa do plano de saúde.

Inicialmente foi deferida tutela e opostos embargos de declaração, foram acolhidos nos seguintes termos:

“Com essas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração, para que sanar a contradição no dispositivo da decisão proferida no id. 79727124, passando a vigorar com a seguinte redação:

“(...) Por todo o exposto e havendo risco à saúde e integridade física do autor, DEFIRO a tutela de urgência, pelo que determino que a requerida disponibilize em até 12h um enfermeiro 24 horas por dia através da home care para realizar exclusivamente os procedimentos de cateterismo vesical e cuidados com a úlcera de pressão ou (ii) disponibilizar um profissional que realize, de 4 em 4 horas, os somente poderão ser cessados com a autorização do médico responsável, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (art. 77, inciso IV, §§ 1° e 2°, do CPC). (...)”” (id. 123998964-Pág; 3)

Da análise dos autos, verifica-se que o agravado é um idoso,

acometido de mal de Alzheimer em estágio avançado,

que necessita de tratamento domiciliar –
home care
, indicado pelo médico para preservar sua vida.

A recusa na autorização para custeio integral do tratamento indicado, sob a justificativa de que o tratamento/medicamento não é previsto em lei e nem no contrato, e que não foi demonstrada a urgência não se afigura razoável, pois se o médico recomendou o tratamento, não há porque negá-los ao paciente.

A jurisprudência do STJ admite a restrição de coberturas de doenças pelo plano de saúde, mas considera abusiva a cláusula que restringe o tratamento.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas.

2. "À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes". (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel.Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1432075/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019)

Ademais, o tratamento indicado, isto é, a utilização da sonda vesical, deve ser realizado por profissional habilitado na área de saúde, uma vez que a incorreta aplicação por um leigo poderá colocar em risco a vida do paciente.

Nesse sentido, a decisão monocrática proferida perante o Superior Tribunal de Justiça (PETIÇÃO Nº 14491 - GO (2021/0256233-2):

“DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de pedido de tutela provisória formulado por JOSÉ PINTO DA CUNHA, representado por sua curadora EVA NILZA DA CUNHA, com o objetivo de ver agregado efeito suspensivo ao seu recurso especial.

Asseriu ter a sentença reconhecido o direito a que a Unimed custeie todo o tratamento médico via home care e, notadamente, a disponibilização de enfermeiro ou técnico de enfermagem 24 horas por dia, todos os dias da semana, a fim de assegurar os cuidados necessários ao autor.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás deu provimento ao apelo da ré, no entanto, para limitar a permanência do profissional de enfermagem por seis horas diárias e, ainda, afastar a condenação ressarcitória por dano moral.

Disse presente o prognóstico favorável ao provimento do recurso ante as contradições e omissões do aresto embargado, pois apesar de reconhecer cumprir ao profissional médico receitar o tratamento apropriado, limitou os serviços de enfermagem imputando-os aos familiares ou cuidador contratado para esse fim. Asseverou que tais procedimentos não podem ser realizados por qualquer pessoa, sendo que, qualquer erro pode causar o óbito do paciente, ainda mais considerando o estado de saúde extremamente precário em que se encontra o requerente.

É o relatório.

Passo a decidir.

Consoante se extrai das decisões prolatadas na origem, o autor é pessoa idosa, com mais de 75 anos, encontra-se interditado, acometido de Mal de Parkinson, estando acamado, apresentando demência, incontinência vesico-fecal, fratura de fêmur, e necessidade de utilização de cadeira de rodas, sendo que a sua esposa também é pessoa idosa.

De acordo com a orientação desta Corte Superior, o plano de saúde não pode restringir o tratamento prescrito pelo médico.

(...)

Sendo apropriado o tratamento domiciliar, as despesas médicas correlatas em face dos serviços que são aplicados na residência e que, não estivesse o autor em casa, o seriam no hospital, estão cobertas pelo plano de saúde.

Especificamente no tocante aos serviços de enfermagem, pontuou o juízo sentenciante:

Quanto a disponibilização de enfermeira resta evidente que é incontroverso, contudo, resta saber se faz-se necessário a disponibilização do enfermeiro/técnico 24 horas por dia. No que tange aos serviços de enfermagem, o parecer do NATJUS, evento nº 44, dispôs que:

Quanto aos serviços de enfermagem, os enfermeiros ou técnicos de enfermagem geralmente realizam cuidados técnicos específicos como trocas de sondas, curativos complexos, coletas de sangue, administração de medicamentos especiais, dentre outros, e não realizam cuidados básicos, que são pertinentes ao CUIDADOR, que é a pessoa com ou sem vínculo familiar capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana.

Dispondo em sua conclusão que:

Não há nos documentos médicos prescrição para medicações especiais parenterais, trocas de sonda, coletas de sangue e curativos complexos que justifiquem a manutenção contínua do serviço do técnico de enfermagem. Quando houver necessidades pontuais do serviço do técnico de enfermagem, ele pode ser solicitado pela equipe médica com a devida justificativa. Em tempo, serviços de técnico de enfermagem em domicílio, não constam no rol de cobertura obrigatória definido pela ANS.

Por sua vez, o parecer técnico elaborado pela Unidade Técnico Pericial em Medicina do Ministério Público do Estado de Goiás (evento nº 78) dispôs que:

A Assistência de equipe de enfermagem necessária na internação domiciliar não dever ser confundida com o apoio de cuidadores, e também não exclui esse importante apoio, os quais atuam auxiliando a pessoa nas atividades que não consiga executar de modo independente, como ajudar nos cuidados de higiene, alimentação, locomoção, mudanças de posição na cama e cadeira, massagens de conforto, administração de medicações que não exijam assistência de profissional de saúde, hidratação da pela íntegra, comunicação da equipe de saúde nos casos de necessidade e outras ações necessárias para melhoria da qualidade de vida e condições de saúde da pessoa idosa, mas que não correspondam a técnicas e procedimentos relacionados a atuações de profissões de saúde, como da área de enfermagem.

Dispondo em sua conclusão que:

A disponibilização de home care/internação domiciliar abrange atividades e atuações de equipe multiprofissional em saúde, incluindo de equipe de enfermagem, que vão muito além das possibilidade de atuação de cuidadores, que apesar de necessária e importante, não se faz suficiente no caso de paciente com necessidade de internação domiciliar, modalidade em que precisa haver assistência de profissionais de enfermagem.

Deste modo, verifica-se que, os serviços de higienização, alimentação, locomoção, mudanças de posição na cama e cadeira, massagens de conforto, administração de medicações que não exijam assistência de profissional de saúde, hidratação da pela íntegra, são de incumbência do cuidador, sendo dispensado o serviço do técnico ou enfermeiro para tais cuidados.
Por sua vez, para trocas de sondas, curativos complexos, coletas de sangue, administração de medicamentos especiais, dentre outros, é necessário enfermeiro/técnico.

(...)

Deste modo, entendo que a disponibilização de profissional de enfermagem 24 horas/dia, se mostra necessária, contudo, somente nas atividades que lhe sejam pertinentes,
haja vista que, os cuidados gerais relativos a oferta de medicamentos, auxílio nas atividades diárias, como higienização, alimentação, podem ser realizados por um cuidador, não sendo necessário enfermeiro ou técnico em enfermagem para tais tarefas.

Assim, considerando o relatório médico, de evento nº 54, o qual descreve atendimento de urgências,
tais como passar sonda vesical
e hidratação endovenosa, por retenção urinária e desidratação, bem como pelo relatório e fotos de evento nº 76 que demonstra que o autor está utilizando-se de aparelhos concentrador de cateter nasal, balão de oxigênio e aspirador,
entendo pertinente a disponibilização de enfermeiro/técnico de enfermagem 24horas/dia, já que tais cuidados devem ser realizados por equipe especializada, bem como demais cuidados gerais de enfermagem prescritos pelos médicos.

O acórdão recorrido, de sua parte, em que pese feita a menção à jurisprudência desta Corte Superior acerca do direito à cobertura do home care, concluiu:

(...)
os serviços de enfermagem devem se limitar ao tempo e cuidados necessários,
tendo em conta a existência de atividades diárias que não demandam de conhecimento técnico e, por conseguinte, devem ser realizadas pelos familiares ou cuidador contratado para esse fim, devendo ser acolhido o pedido subsidiário para que seja limitada a permanência do profissional de enfermagem por seis horas diárias.

(...)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação para: acolher o pedido subsidiário, e limitar a permanência do profissional de enfermagem por seis horas diárias e, ainda, afastar a condenação ressarcitória por dano moral.

Seja porque, aparentemente, há confronto com a orientação desta Corte Superior acerca da impossibilidade da limitação do atendimento prescrito pelo médico responsável, seja por que, à aparência, poder-se-ia dizer contraditória a fundamentação do acórdão a reconhecer a hegemonia do quanto prescrito pelo profissional de saúde, fazendo expressa referência ao evento 54, mas a concluir pela limitação dos atendimentos de enfermagem a 6 horas diárias, tenho que encontra-se presente prognóstico para o provimento do recurso.

Segundo o juízo sentenciante, ademais, referido evento 54 e, ainda, o evento 76 corresponderiam a relatório médico "o qual descreve atendimento de urgências, tais como passar sonda vesical e hidratação endovenosa, por retenção urinária e desidratação" bem como "relatório e fotos de evento nº 76 que demonstra que o autor está utilizando-se de aparelhos concentrador de cateter nasal, balão de oxigênio e aspirador,
entendo pertinente a disponibilização de enfermeiro/técnico de enfermagem 24 horas/dia, já que tais cuidados devem ser realizados por equipe especializada, bem como demais cuidados gerais de enfermagem prescritos pelos médicos
."

Ante o exposto, defiro a tutela provisória, agregando efeito suspensivo ao recurso e paralisando os efeitos do acórdão recorrido para manter as determinações constantes na sentença acerca da disponibilização de enfermeiro/técnico de enfermagem até o julgamento do recurso especial.

Intimem-se.

Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator”

Além da necessidade do profissional de enfermagem para a realização dos procedimentos indicados pelo médico, como bem destacou o serviço de
Home Care
foi indicado como um substitutivo da internação hospitalar.

Destaco:

“embora não seja razoável impor-se às operadoras de plano de saúde a cobertura de todas as modalidades de atenção à saúde no domicílio, é certo que no caso dos autos o serviço de home care foi concedido como substitutivo da internação hospitalar, ou seja, para a continuidade dos cuidados hospitalares em casa, e, nesse ponto, vale ressaltar que alguns dos cuidados que o Autor necessita ser submetido (cateterismo vesical intermitente de 4/4 horas) eram feitos pela equipe de enfermagem em âmbito hospitalar”
– id 123998964, pág. 3.

Quanto ao pedido alternativo,

mostra-se incompatível a prestação de caução com o instituto da tutela concedida.

Nesse sentido, esta e. Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – TRATAMENTO HOME CARE – PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PELO PERÍODO DE 24 HORAS – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PARTE AGRAVADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada, por meio de parecer médico, a necessidade de acompanhamento Home Care da autora, há de ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento com a disponibilização de técnico de enfermagem para cuidados pelo período de 24 horas.

Diante da imprescindibilidade do cumprimento da medida de plano com relação à manutenção do tratamento Home Care e técnico em enfermagem, aliada à probabilidade do direito invocado, não se mostra razoável a exigência de prestação de caução pelo beneficiário, pois o plano de saúde é pago justamente para o usuário não precisar desembolsar valores vultosos no momento que precisa de tratamento médico.-”
(N.U 1022951-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA HOME CARE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - NEGATIVA – INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO - FORNECIMENTO DE FRALDAS - ITEM DE HIGIENE PESSOAL - DEVER DO PACIENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. Não há como obrigar a operadora de plano de saúde a arcar com o fornecimento de itens de higiene pessoal, porquanto não possuem relação direta com o serviço de home care.”
(N.U 1016512-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)”– Grifo nosso.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, em consonância com o parecer do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022